Tribunal: STF
Processo: Rcl 80483
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Pedro Machado Neto contra decisão do Juiz de Direito da 12ª Vara Cível da Comarca de Aracaju, nos autos Processo n 0070139-40.2019.8.25.0001.



    O reclamante afirma que foi “aprovado no Concurso Público para o cargo de Oficial Médico da Polícia Militar do Estado de Sergipe, realizado no ano de 2006, tendo sido, contudo, ilegalmente excluído do certame exclusivamente pelo critério etário, então fixado em 35 anos, nos termos do Edital nº 01/2006-PM/SE, amparado na Lei Complementar Estadual nº 109/2005”.



    Alega que moveu diversas ações judiciais contra sua exclusão do certame, tendo obtido decisão favorável, transitada em julgado. Todavia, não foi nomeado nem tomou posse no cargo em comento, em flagrante violação à coisa julgada.



    Aponta ainda violação ao Tema 372 da repercussão geral, à ADI 3772 e à Súmula Vinculante 33, que vedam discriminação etária no serviço público.



    Por fim, salienta que parte dos autos do processo de origem desapareceram, não tendo no pedido de restauração dos autos, o que caracteriza manifesta ofensa à tutela jurisdicional efetiva (art. 5º, XXXV, CF/88) e à própria segurança jurídica.



    Assim, requer a concessão de liminar para “determinar imediatamente ao Estado de Sergipe e ao Comandante Geral da Polícia Militar de Sergipe que cumpram a decisão judicial transitada em julgado, com a nomeação, posse e exercício do Reclamante no cargo de Oficial Médico da Polícia Militar do Estado de Sergipe”. (eDOC 1, p. 6)



    No mérito, pede a procedência da reclamação para “reconhecer a violação à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, determinando-se a adoção das providências necessárias ao integral cumprimento da coisa julgada e dos precedentes vinculantes desta Suprema Corte”. (eDOC 1, p. 6)



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 11) e o Estado de Sergipe juntou contestação (eDOC 15).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. DOS FATOS NÃO DECORRE LOGICAMENTE A CONCLUSÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA Nº 372 DA REPERCUSSÃO GERAL DA SUPREMA CORTE, AO DECIDIDO NOS AUTOS DA ADI Nº 3772/DF E AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33/STF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 18)



    É o relatório.



    Decido.



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, extrai-se dos autos que o ora reclamante apresenteou petição perante a 12ª Vara Cível da Comarca de Aracaju pleiteando a execução definitiva de título judicial, que supostamente garantiria sua manutenção no processo seletivo para o cargo de tenente médico da Polícia Militar do Estado de Sergipe, formado nos autos do Mandado de Segurança n. 200611200839. Todavia, até o momento, nunca teria sido nomeado nem tomado posse.



    O Estado de Sergipe apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo a inexistência do título executivo, a qual foi acolhida nos seguintes termos:



    “Do relativo acima vislumbra-se que o exequente pede o cumprimento de obrigação de fazer baseado em título que alega ter sido perdido (A decisão do STF exarada no processo 200800503396).No entanto, proposta a Restauração de Autos, a mesma foi julgada improcedente. Em sede de Apelação 202200746643a decisão foi mantida, sendo proposta Ação Rescisória 202400642868 sendo extinta.



    Nesse viés, conclui-se que inexiste título executivo apto a amparar a pretensão executiva em comento.



    (...)



    Acolho o pedido formulado na presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença, proposta pelo Estado de Sergipe em face de Pedro Machado Neto razão pela qual declaro EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, em face da ausência de título executivo, na forma das razões acima e anteriormente aduzidas”. (eDOC 3, p. 6)



    Daí a presente reclamação, na qual defende-se, em síntese, a violação ao entendimento firmado no Tema 372 da repercussão geral, na ADI 3772 e na Súmula Vinculante 33, a inconstitucionalidade do critério etário em concurso público, bem como a existência de decisão transitada em julgado que lhe garante a manutenção no certame.



    Inicialmente, cumpre registrar que o ato reclamado não tratou do critério etário para ingresso em concurso público, cingindo-se a extinguir a execução em virtude da inexistência de título executivo.



    Além disso, no que tange à alegada afronta ao tema 372, verifica-se a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, haja vista que a reclamação foi ajuizada contra decisão de primeiro grau, requisito necessário para cabimento da reclamação, nos termos do art. 988, § 5ª, do CPC.



    Por sua vez, o teor da Súmula Vinculante 33 (Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica) trata de matéria diversa daquela trada nos presentes autos, motivo pelo qual se verifica a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado.



    Da mesma forma, a matéria tratada na ADI 3772 (aposentadoria especial para magistério) não possui relação com a controvérsia em discussão neste autos. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra”. (ADI 3772, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Rel. p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2009)



     Dessa forma, conclui-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e os paradigmas indicados, o que acarreta a inadmissibilidade da reclamação, por ausência de “aderência estrita”. Nesse sentido: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2008)



    Ademais, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 



    2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.” (Rcl 56.959-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 



    2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 



    3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.941-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente